Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719596-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NERES contra decisão de ID 233789418 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação e extinguiu a execução. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que põe fim à execução tem natureza jurídica de sentença e, em consequência, é impugnável por meio do recurso de apelação. Na hipótese, extinguiu-se a execução em razão do pagamento, com condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e determinação de arquivamento dos autos. Assim, há clara interposição do recurso equivocado, independentemente da nomenclatura atribuída ao pronunciamento judicial impugnado. Em acréscimo, a interposição de agravo de instrumento se caracteriza como erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Colaciona-se acórdão representativo da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.638.654/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora